Tribunal: TJBA
Processo: 0531093-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531093-47.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE PEREIRA AZEVEDO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/1/2012. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE - 30 (TRINTA) ANOS. LEGALIDADE. ESPECIFICIDADES DO CARGO. ADEQUAÇÃO DO EDITAL À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (ART. 5º, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001). MOMENTO DA AFERIÇÃO. ATO DE INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

IMPETRANTE QUE POSSUÍA 36 (TRINTA E SEIS) ANOS DE IDADE QUANDO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve, ou não, ilegalidade no ato de exclusão do Impetrante do concurso público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, regido pelo edital SAEB/1/2012, ante a extrapolação do limite etário, previsto no item 2.2, alínea “b”, do edital, no momento da inscrição no certame;

II – Nos termos da Súmula 683 do egrégio Supremo Tribunal Federal, o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo;

III – O atendimento à exigência etária, quando regularmente fixada em lei e no edital de determinado concurso público, deve ser comprovado pelo candidato no momento da sua inscrição no certame, sobretudo pela impossibilidade de prever, de forma precisa, o período que irá decorrer entre a abertura do concurso e a efetiva convocação dos candidatos. Precedentes do STF e STJ. IAC n.º 8001499-38.2018.05.0000;

IV –
In casu
, o edital do certame, em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, estabeleceu o limite máximo de 30 (trinta) anos de idade para o ingresso no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar
;

V
-
No ato da inscrição para o referido concurso, em 2012, o Impetrante estava com 36 (trinte e seis) anos de idade;

VI - Dessa forma, por desatender à exigência contida no edital, respaldada na Lei Estadual nº 7.990/2001, não possui o postulante direito líquido e certo de ser convocado para as etapas subsequentes e, consequentemente, para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia;

VII –
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação
nº

0531093-47.2016.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ANDRÉ PEREIRA AZEVEDO
,

e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.